Tribunal: TJMT
Processo: 0000305-48.1999.8.11.0030
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000305-48.1999.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDOIR STEFENI - CPF: 498.345.760-72 (APELANTE), JOSE ARCIR GHEDIM - CPF: 334.513.629-53 (ADVOGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DARCY BERTHOLDO - CPF: 034.484.449-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALADI DE VARGAS - CPF: 198.100.089-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSBERTO BERTHOLDO - CPF: 439.253.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IDO JOAO RUBIN - CPF: 102.007.890-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DA EFETIVA ENTREGA DOS VALORES.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o entendimento de que a obrigação teria sido integralmente satisfeita com a penhora e posterior levantamento de valores. A parte exequente/apelante sustenta que a dívida não foi integralmente quitada, pois o valor entregue ao credor em 26/08/2025 (R$ 626.657,76) era inferior ao montante atualizado da obrigação naquela data (R$ 650.292,20), resultando em saldo devedor remanescente de R$ 23.634,44. Requer a reforma da sentença para o prosseguimento da execução quanto ao referido saldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, no cumprimento de sentença, a entrega de valor inferior
ao montante atualizado da dívida até a data do efetivo pagamento autoriza a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 924, II, do CPC exige a satisfação
integral
da obrigação para a extinção da execução, de modo que o pagamento parcial ou defasado não enseja o encerramento do cumprimento de sentença.

O valor bloqueado judicialmente foi indicado pelo exequente como provisório, com expressa ressalva quanto à necessidade de acréscimos de juros e correção monetária a partir de 09/05/2025, sendo a efetiva entrega ao credor realizada apenas em 26/08/2025.

Conforme o Tema 677 do STJ, o depósito judicial, mesmo decorrente de penhora,
não
afasta a mora do devedor, sendo devidos juros e correção monetária até o efetivo levantamento pelo credor.

A sentença extinguiu a execução sem realizar cálculo atualizado da dívida até a data do pagamento, nem intimou o credor para manifestação, violando o devido processo legal e os critérios legais para extinção da execução.

Não havendo cálculo judicial homologado que contradiga os valores apresentados pelo apelante, e sendo evidenciado saldo remanescente de R$ 23.634,44, impõe-se o prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, exige o adimplemento integral da obrigação, com atualização monetária e juros até a data do efetivo pagamento.

O depósito judicial, ainda que decorrente de penhora, não elide a mora do devedor, sendo devidos os consectários legais até o levantamento pelo credor.

A ausência de cálculo atualizado ou de intimação do exequente antes da extinção da execução viola o devido processo legal e impede o reconhecimento da satisfação integral da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 320, 924, II, 904, I e 906; CC/2002,
arts
. 394 e 395.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 677; STJ, Súmula 179; TJMT, RAC no 0050355-20.2014.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 18.06.2025; TJMT, RAI no 1010291-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação
em Cumprimento
julgada
extinta ante o cumprimento da obri
gação, nos termos do artigo
924, inciso II, do CPC.

A apelante afirma que houve
pagamento parcial da dívida em 09/05/2025
.

Ressalta que
,

e
m 09/05/2025, o saldo devedor remanescente era de R$ 623.124,12
.

Aduz que h
ouve penhora desse valor, e o montante de R$ 626.657,76 foi entregue ao exequente em 26/08/2025.

Destaca que, n
o entanto, na data do pagamento (26/08/2025), o valor atualizado da dívida era de R$ 650.292,20, ou seja, havia um saldo devedor remanescente de R$ 23.634,44.

Argumenta que m
esmo assim, o juiz de 1o grau extinguiu a execução, sem intimar o exequente ou determinar a realização de cálculo atualizado.

Argui que o
art. 924, II, do CPC, exige a satisfação integral da obrigação para extinção da execução, o que não ocorreu.

Pontua que o
art. 320 do Código Civil determina que a quitação da dívida deve refletir o valor integral e atualizado da obrigação.

Salienta que a
decisão que extinguiu a execução não foi precedida de cálculo matemático que demonstrasse a quitação total, nem de intimação do credor para manifestação.

Reitera que o
juiz se baseou erroneamente em valores defasados e desconsiderou o lapso temporal entre a data do cálculo do exequente (09/05/2025) e a efetiva entrega do valor penhorado (26/08/2025).

Anuncia que a
própria sentença reconheceu que o valor bloqueado correspondia ao indicado pelo exequente, mas ignorou o acréscimo de juros e correção monetária entre as datas mencionadas.

Defende que a

defasagem entre o pedido de penhora e sua efetivação não pode prejudicar o credor, transferindo a ele o ônus da mora do devedor.

Diz que, c
onforme a nova redação do Tema 677 do STJ, o depósito judicial, mesmo decorrente de penhora, não isenta o devedor do pagamento dos encargos moratórios até a efetiva entrega dos valores ao credor.

Pede que s
eja reformada a sentença de extinção do cumprimento de sentença.

Pleiteia que a
execução prossiga até que se verifique o adimplemento integral da obrigação, com atualização dos valores até a data do efetivo pagamento ou depósito com ânimo liberatório.

Pleiteia ainda o
saldo devedor remanescente (R$ 23.634,44), com os acréscimos legais, seja objeto de continuidade da execução.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Cumprimento julgada extinta ante o cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

O juízo da origem
extinguiu o cumprimento de sentença por entender satisfeita a obrigação com o bloqueio e levantamento de valores via SISBAJUD, sem considerar a atualização monetária e juros entre a data do cálculo apresentado pelo exequente (09/05/2025) e a data da efetiva entrega dos valores (26/08/2025).

Conforme se verifica dos autos, o exequente levantou, em 08/05/2025, o valor de R$ 561.731,48 (ID 193227180) e, em 16/05/2025, informou saldo remanescente de R$ 623.124,02, requerendo penhora via SISBAJUD, com expressa menção à necessidade de acréscimo de "juros e correção a partir de 09/05/2025" (ID 194151601).

O bloqueio do montante de R$ 623.124,02 foi efetivado em julho de 2025 (ID 202749578), com posterior expedição de alvará em agosto, no valor de R$ 626.657,76 (ID 205637019).

O juízo, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo exequente, consignou que "a pretensão ora deduzida nos
aclaratórios
traduz mera irresignação com o critério temporal de atualização do débito" e que "a constrição de valores em ambiente eletrônico não se perfaz instantaneamente no mesmo dia do requerimento da parte", não podendo tal circunstância ser imputada ao executado (ID 206493144).

A questão central, portanto, refere-se à necessidade de atualização do débito exequendo entre a data do cálculo apresentado (09/05/2025) e a data da efetiva entrega dos valores ao
credor (26/08/2025)
,
resultando em saldo remanescente de R$ 23.634,44.

O apelante, ao requerer a penhora via SISBAJUD, indicou o valor de R$ 623.124,02, "mais juros e correção a partir de 09/05/2025" (ID 194151601). O valor efetivamente levantado (R$ 626.657,76) já contemplava os rendimentos da conta judicial, o que atende, em parte, à atualização requerida.

Contudo,
c
onforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 677, "

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

"

No caso em análise, o bloqueio judicial ocorreu em julho de 2025, e o levantamento em 26/08/2025. Nesse intervalo, incidiram juros e correção monetária sobre o valor originalmente indicado pelo exequente (R$ 623.124,02), conforme previsto no título executivo.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE
CÁLCULOS .
DEPÓSITO JUDICIAL E MORA DO DEVEDOR.
APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. ATUALIZAÇÃO DEVIDA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE .
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de atualização do valor homologado em perícia (R$ 264.953,48, atualizado até 30/04/2018), sob o fundamento de que o valor foi
integralmente penhorado e solicitado seu levantamento, caracterizando concordância tácita com os valores bloqueados.

II .
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, na hipótese de penhora judicial de valor parcial ou integral, é devida a incidência de atualização monetária e juros moratórios até a efetiva disponibilização do montante ao credor, à luz do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

A homologação judicial de cálculo não implica quitação ou adimplemento, sendo a satisfação da obrigação condicionada à entrega do numerário ao credor, conforme o art. 904, I, e
art
.
906 do CPC.

O entendimento consolidado no Tema 677/STJ consagra que o depósito judicial, ainda que decorrente de penhora, não elide a mora do devedor, sendo devidos os consectários legais até o efetivo levantamento pelo credor.

A responsabilidade da instituição financeira pela atualização monetária dos valores depositados (Súmula 179/STJ) não exime o devedor dos encargos moratórios, que persistem enquanto não consumado o pagamento.

Encargos legais, por ostentarem natureza de ordem pública, são insuscetíveis de preclusão ou de afronta à coisa julgada, permitindo aplicação imediata do precedente qualificado, mesmo em execuções em
curso .

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para determinar a atualização da diferença entre o valor homologado e o efetivamente levantado pelo credor, a partir de 30/04/2018 até a data do pagamento.

Tese de julgamento:

"1. O depósito judicial, ainda que decorrente de penhora, não afasta a mora do devedor, sendo devidos juros e atualização monetária até o efetivo levantamento pelo
credor .
"

"2. A incidência de encargos moratórios até o pagamento tem natureza de ordem pública, sendo insuscetível de preclusão."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 394, 395, 401, I, 904, I e 906; CC/2002,
arts
.
394 e 395; CF/1988, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677; STJ, Súmula 179; TJMT, RAI no 1010291-88.2025 .8.11.0000, Rel.
Des .
Dirceu dos Santos, j. 16.06.2025; TJMT, RAC no 0050355-20 .2014.8.11.0041,
Rel
.
Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 18.06 .2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10214867020258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

O cálculo apresentado pelo apelante demonstra que, em 2
6
/08/2025, o valor atualizado da dívida seria de R$ 650.292,20, considerando a correção monetária pelo INPC-IBGE até 01/08/2025 e juros de 1% ao mês até 26/08/2025. Deduzindo-se o valor levantado (R$ 626.657,76), restaria um saldo de R$ 23.634,44.
(Id.
327106911
).

Embora o apelado alegue que não há erro material nos cálculos homologados pela contadoria judicial, não há nos autos cálculo judicial que contradiga a atualização apresentada pelo apelante, tampouco homologação específica de valores pela contadoria.

A extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, pressupõe a satisfação integral da obrigação, o que não se verifica no caso concreto, considerando a atualização devida até a data do efetivo pagamento.

Portanto, merece reforma a sentença para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao saldo remanescente de R$ 23.634,44, devidamente atualizado desde 26/08/2025.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao saldo remanescente
a ser apurado no juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025